Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DECISÃO DE EMENDA À INICIAL. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NÃO ESGOTADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Caberia ao Juízo de origem aguardar o prazo concedido na decisão de emenda. A sentença foi proferida em momento anterior, ceifando a possibilidade de a parte atender ao comando judicial.
2. Constata-se que o d. sentenciante incorreu em erro ao considerar não atendida a ordem de pagamento das custas, quando o prazo para o preparo ainda não havia se esgotado, impondo-se, portanto, a desconstituição da sentença.
3. Recurso de apelação conhecido e provido.